Tribunal: TJSP
Processo: 1013548-44.2015.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Transporte de pessoas. Engavetamento envolvendo o micro-ônibus no qual a autora era transportada. Pedido de indenização por danos morais e materiais. Denunciação da lide. Parcial procedência. Inconformismo da litisdenunciada e da autora. PRELIMINARES. Intervenção da União na causa. Impertinência. Pleito formulado pela seguradora sem exposição das razões que o alicerçariam.

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Transporte de pessoas. Engavetamento envolvendo o micro-ônibus no qual a autora era transportada. Pedido de indenização por danos morais e materiais. Denunciação da lide. Parcial procedência. Inconformismo da litisdenunciada e da autora. PRELIMINARES. Intervenção da União na causa. Impertinência. Pleito formulado pela seguradora sem exposição das razões que o alicerçariam. Interesse jurídico não vislumbrado. Suspensão do processo em decorrência da liquidação extrajudicial da denunciada. Regra disposta no art. 18, a, da Lei n. 6.024/74 deve ser interpretada com temperamento, tolerando-se o curso regular das ações de conhecimento, haja vista não darem ensejo a medidas constritivas. Suspensão dos juros moratórios. Tema postergado para enfrentamento em cumprimento da sentença. Gratuidade processual. Indeferimento em âmbito preliminar. Recolhimento do preparo no prazo assinalado, tornando prejudicada a deserção arguida em contrarrazões. MÉRITO. Responsabilidade objetiva do transportador e concessionário, ou permissionário, de serviço público, em conformidade com os arts. 734 e 735 do Código Civil, arts. 6o, VI, 14 e 22, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e art. 37, §6o, da Constituição Federal. Acidente com engavetamento entre micro-ônibus em que a autora era conduzida, ônibus e caminhão. Autora projetada no interior do coletivo, sofrendo contusão generalizada nos membros inferiores e superiores, conforme atestado em perícia médica. Socorro e atendimento hospitalar. Afastamento laboral por um dia. Dores e transtornos na rotina da passageira, situações capazes de abalar a tranquilidade do estado anímico e justificar a compensação pecuniária. Quantum indenizatório arbitrado R$ 7.000,00. Importância que não comporta modificação. Observância da tríplice finalidade do instituto (sancionadora, compensatória e dissuasora). Correção monetária incidente da publicação da sentença. Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Juros moratórios contados da citação. Responsabilidade civil contratual. Art. 405 do Código Civil. Honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da condenação. Autora que não alegou elementos a justificar majoração ao teto legal. Honorários advocatícios na lide secundária. Seguradora não resistiu ao pedido regressivo. Descabimento da verba honorária. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada em pequena parte, somente para alteração do termo a quo dos juros moratórios e supressão dos honorários advocatícios na lide paralela. Preliminares rechaçadas. Recurso da litisdenunciada provido em parte. Recurso adesivo da autora desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000655973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013548-44.2015.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, é apelado/apelante ANA DA SILVA
PEDRO (JUSTIÇA GRATUITA) e Apelado NORTE BUSS TRANSPORTES S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram as preliminares, deram parcial
provimento ao recurso da litisdenunciada e negaram provimento ao recurso adesivo da
autora. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013548-44.2015.8.26.0004 -Voto no
2
Apelação Cível no 1013548-44.2015.8.26.0004
Apelante/Apelado: Nobre Seguradora do Brasil S/A
Apelado: Norte Buss Transportes S/A
Apelado/Apelante: Ana da Silva Pedro
Comarca: São Paulo
Voto n. 8276
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
Transporte
de
pessoas.
Engavetamento envolvendo o micro-ônibus no qual a autora
era transportada. Pedido de indenização por danos morais e
materiais. Denunciação da lide. Parcial procedência. Inconformismo da litisdenunciada e da autora. PRELIMINARES. Intervenção da União na causa.
Impertinência. Pleito formulado pela seguradora sem exposição
das razões que o alicerçariam. Interesse jurídico não
vislumbrado. Suspensão do processo em decorrência da
liquidação extrajudicial da denunciada. Regra disposta no art.
18, a, da Lei n. 6.024/74 deve ser interpretada com
temperamento, tolerando-se o curso regular das ações de
conhecimento, haja vista não darem ensejo a medidas
constritivas. Suspensão dos juros moratórios. Tema postergado
para enfrentamento em cumprimento da sentença. Gratuidade
processual. Indeferimento em âmbito preliminar. Recolhimento
do preparo no prazo assinalado, tornando prejudicada a
deserção
arguida
em
contrarrazões.
MÉRITO.
Responsabilidade objetiva do transportador e concessionário,
ou permissionário, de serviço público, em conformidade com
os arts. 734 e 735 do Código Civil, arts. 6o, VI, 14 e 22,
parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e art. 37,
§6o, da Constituição Federal. Acidente com engavetamento
entre micro-ônibus em que a autora era conduzida, ônibus e
caminhão. Autora projetada no interior do coletivo, sofrendo
contusão generalizada nos membros inferiores e superiores,
conforme atestado em perícia médica. Socorro e atendimento
hospitalar. Afastamento laboral por um dia. Dores e transtornos
na rotina da passageira, situações capazes de abalar a
tranquilidade do estado anímico e justificar a compensação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013548-44.2015.8.26.0004 -Voto no
3
pecuniária. Quantum indenizatório arbitrado R$ 7.000,00.
Importância que não comporta modificação. Observância da
tríplice finalidade do instituto (sancionadora, compensatória e
dissuasora). Correção monetária incidente da publicação da
sentença. Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Juros
moratórios contados da citação. Responsabilidade civil
contratual. Art. 405 do Código Civil. Honorários advocatícios
arbitrados em 15% do valor da condenação. Autora que não
alegou elementos a justificar majoração ao teto legal.
Honorários advocatícios na lide secundária. Seguradora não
resistiu ao pedido regressivo. Descabimento da verba
honorária. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Sentença reformada em pequena parte, somente para alteração
do termo a quo dos juros moratórios e supressão dos
honorários
advocatícios
na
lide
paralela.
Preliminares
rechaçadas. Recurso da litisdenunciada provido em parte.
Recurso adesivo da autora desprovido.
O douto Juízo a quo, em sentença proferida às fls. 543/548, julgou:
(a) parcialmente procedentes os pedidos formulados por Ana da Silva Pedro contra
Norte Buss Transportes Ltda. para condenar a ré a pagar R$ 7.000,00 a título de
indenização por danos morais, corrigidos da data do arbitramento e acrescidos de
juros moratórios contados do sinistro; (b) procedente o pedido deduzido por Norte
Buss Transportes Ltda. conta Nobre Seguradora do Brasil S/A
em liquidação
extrajudicial para condenar a segunda a fazer frente ao prejuízo assumido pela
primeira, nos limites do contrato de seguro. Em razão da sucumbência, o ilustre
magistrado condenou a ré a pagar as despesas processuais e os honorários
advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação. Igual condenação foi
atribuída à denunciada na lide paralela, salvo em relação ao valor dos honorários, os
quais foram fixados em R$ 1.500,00.
Nobre Seguradora do Brasil S/A em liquidação extrajudicial apela.
Alega, preliminarmente, enfrentar estágio de liquidação, pleiteando a suspenção do
processo, a intervenção da União e o afastamento dos juros moratórios da
condenação. Ainda em âmbito preliminar, aduz fazer jus à gratuidade processual. No
mérito, sustenta a ausência dos pressupostos da responsabilidade civil.
Sucessivamente, pugna pela redução do quantum indenizatório, argumentando que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013548-44.2015.8.26.0004 -Voto no
4
cifra de R$ 7.000,00 está em descompasso com o princípio da proporcionalidade.
Assevera que os juros moratórios devem fluir do arbitramento. Insurge-se contra os
honorários advocatícios, salientando não ter oferecido resistência ao regresso.
Requer a reforma da r. sentença e a improcedência do pedido.
Sucessivamente, pugna pela minoração da indenização, alteração do termo a quo dos
juros moratórios e afastamento dos honorários advocatícios a que foi condenada a
pagar.
A autora Ana da Silva Pedro recorre adesivamente às fls. 803/812.
Pretende a majoração da indenização, destacando especialmente as vertentes
pedagógica e punitiva do instituto. Alega que a correção monetária e os juros
moratórios incidem do evento danoso. Pugna pela elevação dos honorários
advocatícios a 20% do valor da condenação.
Contrarrazões às fls. 787/802 pela autora e às fls. 831/836 e
837/840, pela ré denunciante contra os apelos principal e adesivo, respectivamente.
Indeferimento da gratuidade processual da Nobre Seguradora às fls.
975/976. Comprovação do recolhimento do preparo às fls. 979/983.
É o relatório.
De imediato, rejeita-se o pleito para que a União intervenha no
processo. Além de não se vislumbrar interesse jurídico para tanto, a denunciada se
limitou a pleitear a assistência sem expor o respectivo motivo. Basta verificar, com
efeito, que a peça de resposta não traz fundamentação alguma sobre o tema,
limitando-se a denunciada, no tópico atinente aos requerimentos, a pugnar pela
inclusão da União “qualidade de assistente da Seguradora Liquidanda”.
O pleito de suspensão da causa, em atenção ao art. 18, “a”, da Lei n.
6.024/741, tampouco comporta acolhida. A jurisprudência pátria tem interpretado o
1 “Art. 18. A decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, os seguintes efeitos: a)
suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade
liquidanda, não podendo ser intentadas quaisquer outras, enquanto durar a liquidação”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013548-44.2015.8.26.0004 -Voto no
5
referido comando com temperamento, de sorte a compatibilizar o interesse dos
credores com o direito de ação daquele que demanda contra a falida. Nesse sentido,
tem-se entendido que a regra invocada não engloba o livre curso das ações de
conhecimento, haja vista não implicar, por si só, atos constritivos sobre o acervo
patrimonial da massa em liquidação.
Confira-se:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AJUIZAMENTO
APÓS O DECRETO DE LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE.
EXEGESE DO ART. 18, "A", DA LEI N. 6.024/1974. 1. A
exegese do art. 18, "a", da Lei n. 6.024/1974 induz a que
a suspensão de ações ajuizadas em desfavor de
entidades sob regime de liquidação extrajudicial e o
veto à propositura de novas demandas após o decreto
de liquidação não alcançam as ações de conhecimento
voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à
certeza e liquidez do crédito. Isso porque, em tais
hipóteses, inexiste risco de qualquer ato de constrição
judicial de bens da massa. 2. Recurso especial conhecido
e provido” (REsp 1298237/DF, Rel. Ministro João Otávio
de Noronha, Terceira Turma, julgado em 19.05.2015)
sem destaque no original;
“PROCESSO CIVIL
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

SUSPENSÃO ART. 18, A, DA LEI 6.024/74 INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA AÇÃO DE CONHECIMENTO EM CURSO
SFH CRITÉRIOS DE REAJUSTE NÃO REPERCUSSÃO NA
MASSA LIQUIDANDA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO
- PRECEDENTES DO STJ. 1. A falta de indicação dos artigos
de lei federal tidos por violados obsta o conhecimento do
recurso especial, a teor da Súmula 284/STF. 2. A
literalidade da regra do art. 18, a, da Lei 6.024/74, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013548-44.2015.8.26.0004 -Voto no
6
determina, em caso de liquidação extrajudicial de
instituição financeira, a "suspensão das ações e
execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos
ao acervo da entidade liquidanda", deve ser abrandada,
quando se verificar que a continuidade do processo de
conhecimento, que objetiva a discussão de critérios de
reajuste de prestações sujeitas ao SFH, não redundará
em qualquer redução do acervo patrimonial da massa
objeto de liquidação. 3. Hipótese em que se afasta a
aplicação do mencionado dispositivo. 4. Recurso especial
parcialmente conhecido e, no mérito, improvido” (REsp
717.166/PE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
julgado em 08.11.2005) sem destaque no original.
Quanto à gratuidade, o pleito foi negado às fls. 975/976, com
subsequente resignação pela litisdenunciada.
Anota-se que o recolhimento do preparo no prazo assinalado repele
a deserção, arguida pela litisdenunciante em contrarrazões.
Por fim, quanto aos juros moratórios, o Juízo a quo relegou o exame
para a etapa de cumprimento da sentença, devendo-se prestigiar o entendimento até
para se coibir eventual supressão de instância.
Vai-se ao mérito.
Ana da Silva Pedro propôs ação de indenização por danos materiais e
morais advindos de acidente de trânsito envolvendo coletivo municipal de passageiros
que a transportava. Segundo narrou, em 16.07.2015, viajava sentada em micro-ônibus
operado pela ré Norte Buss Transportes S/A, quando o veículo se envolveu em
engavetamento, chocando-se com ônibus à frente e sendo abalroado por caminhão. O
impacto a projetou para frente, ocasionando-lhe lesões nos braços, pernas, peito e
pescoço. Foi socorrida e conduzida ao Hospital Celso Giglio, em Osasco. As fortes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013548-44.2015.8.26.0004 -Voto no
7
dores obrigaram-na a se afastar do trabalho por um dia. Diante disso, alega ter
suportado danos morais e pediu indenização no valor de R$ 39.400,00, além de
reparação de dano material em cifra equivalente a trezentas vezes o preço do bilhete,
à época, no “quantum” de R$ 3,50.
A ré contestou e denunciou à lide Nobre Seguradora S/A em
liquidação extrajudicial.
Houve laudo médico-pericial e oitiva de testemunhas.
Em sentença, o nobre Juízo unipessoal julgou improcedente o pleito
reparatório por dano material e parcialmente procedente o pedido concernente aos
danos morais, arbitrando indenização no valor de R$ 7.000,00, corrigido da publicação
da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês contados do acidente. Além disso,
acolheu a demanda regressiva, impondo à segurada o enfrentamento do prejuízo
suportado pela litisdenunciante, nos limites da cobertura securitária.
A r. sentença é modificada em pequena parte.
A responsabilidade civil do transportador é de natureza objetiva e
decorre do risco da atividade, nos moldes dos arts. 734 e 735 do Código Civil e dos
arts. 6o, VI, 14 e 22, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
No âmbito da legislação comum, os arts. 734 e 735 do Código Civil
estabelecem a cláusula de incolumidade, por meio da qual o transportador deve
conduzir os passageiros ao destino e assumir o custo dos eventuais prejuízos a eles
causados, independentemente da culpa de terceiro. Já, na seara especial, os preceitos
consumeristas estatuem o princípio da reparação integral atrelado aos danos
resultantes do risco da atividade econômica empreendida, exceto se demonstrada
culpa exclusiva do consumidor ou terceiro.
Os dispositivos mencionados vão ao encontro da norma disposta no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013548-44.2015.8.26.0004 -Voto no
8
art. 37, §6o, da Constituição da República, segundo a qual “As pessoas jurídicas (...) de
direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. Por força constitucional, o
permissionário ou concessionário de serviços públicos de transporte, a exemplo da ré,
respondem objetivamente pelos danos que vierem a causar.
Portanto, conciliando as normas aplicáveis, independentemente da
caracterização de culpa da transportadora ou de seus prepostos, deve ela responder
pelo prejuízo material e pela lesão moral suportados pelo passageiro, salvo se
demonstrar culpa exclusiva deste ou fortuito externo.
O elemento subjetivo, por sua vez, ganha importância somente por
ocasião do arbitramento indenizatório do dano moral.
No caso em testilha, é incontroversa a colisão envolvendo o micro-
ônibus em que a autora era transportada. O boletim de ocorrência anexado a fls.
109/111 fornece os pormenores do acidente, ocasionado por engavetamento entre
outro coletivo, o micro-ônibus e um caminhão. Referido documento, apesar de não
contemplar depoimento da demandante, incluiu-a entre as vítimas.
Os danos morais são inegáveis. O evento resultou em dores e
transtornos na rotina da passageira, situações capazes de abalar a tranquilidade do
estado anímico e ensejar a compensação pecuniária.
O substrato probatório atesta que a passageira foi resgatada e levada
à assistência hospitalar. Segundo prontuário de fls. 116/118, emitido na data do
acidente, a passageira havia se queixado de dores na coluna cervical, ombros e pelve,
sendo ministrado analgésico e imobilizado o pescoço com colar cervical. Houve
solicitação de radiografia do tórax, ombros, coluna cervical e bacia.
Por sua vez, o laudo médico-pericial de fls. 442/447 acusa contusões

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013548-44.2015.8.26.0004 -Voto no
9
generalizadas nos membros superiores e inferiores, mas não traz constatação de
fraturas, incapacidade laboral ou sequelas funcionais ou morfológicas. O perito
confirmou o afastamento do trabalho por um dia.
Embora constatadas lesões de natureza leve, a gravidade do
acidente, especialmente em razão de dupla colisão, é evento por si só traumatizante,
sobretudo ao se considerar que autora foi projetada no interior do micro-ônibus e
suportou, nos dizeres da perícia, “contusão generalizada nos membros superiores e
inferiores” (fl. 445). Como anotou o digno magistrado, “Acidentes desse tipo
costumam causar sofrimento psíquico às vítimas, ainda que temporário”, sendo
“evidente que o trauma afetou a rotina sócio-familiar-laboral da autora, gerando-lhe
desconforto, transtornos e dissabor” (fl. 546).
O dano moral, nesse contexto, é certo e deve ser pecuniariamente
compensado, em atenção aos arts. 6o, VI, 14, 22, parágrafo único, do Código de
Defesa do Consumidor, e dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
O quantum indenizatório, por sua vez, não comporta modificação.
Não se deve olvidar de que a justa reparação dos danos morais deve
abranger três vertentes: a primeira, de caráter punitivo, objetivando penalizar o
causador da lesão pela ofensa que praticou; a segunda, de caráter compensatório, que
proporciona ao ofendido algum bem em contrapartida ao mal sofrido, e a terceira, de
caráter dissuasório ou preventivo, que busca dissuadir o responsável pelo dano a
cometer novamente a mesma modalidade de violação e prevenir que outra pessoa
pratique ilícito semelhante.
Sobre tal questão, Maria Helena Diniz ensina que:
"A fixação do 'quantum' competirá ao prudente arbítrio
do magistrado de acordo com o estabelecido em lei, e nos
casos de dano moral não contemplado legalmente, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013548-44.2015.8.26.0004 -Voto no
10
reparação correspondente será fixada por arbitramento
(CC, art. 1553, RTJ 69/276, 67/277). Arbitramento é o
exame pericial tendo em vista determinar o valor do bem,
ou da obrigação, a ele ligado, muito comum na
indenização dos danos. É de competência jurisdicional o
estabelecimento do modo como o lesante deve reparar o
dano moral, baseado em critérios subjetivos (posição
social ou política do ofendido, intensidade do ânimo de
ofender: culpa ou dolo) ou objetivos (situação econômica
do ofensor, risco criado, gravidade e repercussão da
ofensa). Na avaliação do dano moral o órgão judicante
deverá estabelecer uma reparação equitativa, baseada na
culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na
capacidade econômica do responsável. Na reparação do
dano moral, o juiz determina, por equidade, levando em
contra as circunstâncias de cada caso, o quanto da
indenização devida, que deverá corresponder à lesão e
não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência"
(Maria Helena Diniz in Curso de Direito Civil Brasileiro,
São Paulo, Saraiva, 1990, vol. 7, "Responsabilidade Civil",
5a edição, p. 78/79).
Em outros termos, deve-se levar em conta o bem jurídico lesado, a
extensão do dano, as condições da vítima, o perfil do ofensor, o seu grau de culpa e os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Há que prevalecer, em meio à análise
de todos esses elementos, o prudente arbítrio do julgador, a quem cabe evitar que a
condenação, por um lado, represente enriquecimento ilícito e, de outro, não alcance a
sua tríplice finalidade.
No caso em testilha, a importância de R$ 7.000,00 se mostra
adequada e proporcional. As fortes dores e a perda de um dia de trabalho sustentam a
quantia prestigiada, sobretudo para mitigar as repercussões à vítima. A elevação, por
outro lado, é descabida, porque as vertentes punitiva e pedagógica, destacas no apelo
da autora, não prescindiam de prova de culpa do condutor ou da requerida, elemento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013548-44.2015.8.26.0004 -Voto no
11
não verificado no boletim de ocorrência.
A correção monetária flui da publicação da sentença, em atenção à
Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Os juros moratórios, por sua vez,
preservada a convicção do ilustre magistrado, contam-se da citação, pois a obrigação
de indenizar in casu tem natureza contratual, decorrente do descumprimento da
cláusula de incolumidade. Logo, não incide a tese consolidada na súmula 54 do
Superior Tribunal de Justiça, sendo aplicável o disposto no art. 405 do Código Civil.
Os honorários advocatícios foram bem estipulados em 15% do valor
da condenação, já acima do piso legal. A demandante não relatou particularidade a
recomendar a fixação no patamar máximo. Embora cabível a elevação nesta alçada, o
fundamento decorre do trabalho adicional desempenhado depois da sentença e não
do desacerto da ponderação realizada pelo julgador unipessoal.
Por fim, no que tange aos honorários advocatícios na lide secundária,
razão assiste à litisdenunciada. À míngua de resistência ao pedido regressivo (vide
contestação da Nobre Seguradora às fls. 138/148), descabe a condenação ao
pagamento da referida verba.
O entendimento é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE
DE TRÂNSITO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DE
RESISTÊNCIA DA SEGURADORA. CONDENAÇÃO EM
HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. (...) 4. Não é cabível a
condenação em honorários, na hipótese em que a
denunciada não oferece resistência à relação jurídica de
regresso. 5. Agravo interno não provido” (AgInt no AREsp
1378409/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013548-44.2015.8.26.0004 -Voto no
12
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
DECISÃO
DA
PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INÉPCIA
DA INICIAL. SÚMULA 7/STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
SÚMULA 284/STF. SEGURO DPVAT. DEDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
COMPROVAÇÃO
DO
RECEBIMENTO
DA
QUANTIA
PELA
VÍTIMA.
DESNECESSIDADE.
AUSÊNCIA
DE
RESISTÊNCIA
À
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
DA
LIDE
SECUNDÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA
CONHECER DO AGRAVO A FIM DE DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL (...) 3. Se não há
resistência da seguradora litisdenunciada em integrar a
lide secundária, descabe a sua condenação em honorários
sucumbenciais.
Precedentes”
(AgInt
no
AREsp
1508554/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 10/10/2019).
Em conclusão, a r. sentença é reformada em pequena parte,
unicamente para: (1) modificar o termo inicial dos juros moratórios, da data do
acidente para a data da citação (26.11.2015, cf. fl. 30); (2) suprimir a condenação ao
pagamento de honorários advocatícios imposta na lide secundária.
Tendo em vista a manutenção substancial da sentença, bem como o
trabalho adicional desenvolvido nesta alçada, elevam-se os honorários advocatícios
fixados na lide primária a 20% do valor da condenação.
Ressalta-se que a matéria devolvida se encontra prequestionada,
com a ressalva de que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os
pontos suscitados pelas partes, nem a citar as normas aventadas, bastando que o
recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013548-44.2015.8.26.0004 -Voto no
13
Ante o exposto, rejeitadas as arguições preliminares, dá-se parcial
provimento ao recurso da litisdenunciada e nega-se provimento ao recurso adesivo
da autora.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora